Tribunal: TJDFT
Processo: 0007045-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE PELAS PARCELAS CONDOMINIAIS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ATÉ A IMISSÃO DE POSSE. PELA CONSTRUTORA. JUROS DE MORA. A CONTAR DA CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.
1. Celebrado contrato para aquisição de unidade imobiliária em construção, restou comprovado que houve atraso na entrega da obra, mesmo contando-se o prazo de dilação pactuada, dito como de 'tolerância'. Quanto a essa estipulação de dilação tolerante do prazo, considera-se válida porque fruto de pacto livremente celebrado entre os contratantes.
2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1345331/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo, a responsabilidade pelas parcelas condominiais e obrigações tributárias até a imissão de posse é da construtora.
3. Na responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do CPC.
4. Afasta-se a devolução em dobro de quantia paga indevidamente se a questão jurídica era objeto de controvérsia jurisprudencial e o recebimento não se amolda ao conceito de ato ilícito contratual para determinar a repetição em dobro.
5. A inadimplência contratual, salvo casos excepcionais, não implica em lesão aos atributos pessoais da parte, sendo incapaz de gerar danos morais.
6. Recurso da Ré parcialmente provido. Recurso dos Autores improvido.